Tribunal: TJBA
Processo: 8068655-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068655-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. F. D. M. e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DEMONSTRADO NOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento definitivo do pedido de gratuidade. O autor recorreu, sustentando que o recolhimento das custas foi realizado tempestivamente e devidamente comprovado nos autos, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve recolhimento tempestivo das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) determinar se a sentença de extinção por ausência de recolhimento é nula diante da comprovação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de validade da petição inicial e, portanto, condição para o regular prosseguimento da demanda.

4. Consta nos autos que o autor realizou (ID 85719946), de forma espontânea e antes do trânsito em julgado do indeferimento da gratuidade (ID 85719954), o pagamento integral das custas, conforme comprovado nos autos.

5. A sentença de extinção desconsidera essa realidade processual, pois não reconhece o recolhimento tempestivo já efetuado pelo autor, o que afasta a caracterização de inércia ou descumprimento.

6. Não houve intimação específica para regularização das custas após a decisão final sobre a gratuidade, em violação aos arts. 290 e 321 do CPC, bem como aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

7. A extinção do feito, diante do pagamento já realizado, revela-se desproporcional e em afronta ao direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

8. A anulação da sentença se impõe, sendo inviável o julgamento imediato do mérito pela instância recursal, dada a ausência de formação válida de atos processuais preliminares.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 290, 321, 334, 485, I, e 1.013, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068655-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante M. F. D. M. e outros e como apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando a sentença apelada, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA